Tribunal: TJDFT
Processo: 0754922-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. PACIENTE IDOSA COM VÁRIAS COMORBIDADES. COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para viabilizar o seu tratamento de hemodiálise. Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não houve recusa do Estado em oferecer o atendimento necessário, vez que não há relatório médico que ateste a inviabilidade da Recorrente se utilizar de transporte público convencional para se deslocar até o local de seu tratamento. Igualmente, considerou inexistir circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa.
2. A Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências da não realização do tratamento, com risco de óbito. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de doença renal crônica estágio V (terminal), que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana. Além disso, a Recorrente possui o diagnóstico de insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, artrose dos joelhos, obesidade, dentre outras doenças. Some-se isso a existência do risco de hipoglicemias e hipotensão arterial durante, ou após a realização da sessão. Assim, no seu caso, mostra-se inviável a utilização do transporte coletivo, em virtude de sua idade avançada, aliado ao seu estado de saúde geral, bem como os sintomas limitadores após a sessão de hemodiálise.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, nos termos da decisão de Id 54805533, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 53666318).
4. Em sede de antecipação da tutela recursal foi proferida a seguinte decisão: “(...) Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais.
No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à Recorrente, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento.
A Recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica, em estágio V (estágio mais grave, no qual o rim não é capaz de manter o seu funcionamento básico), submetendo-se a sessões de hemodiálise três 3(três) vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento.
Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos, ID 53665553 que após as sessões de hemodiálise a paciente, ora Recorrente, pode apresentar hipoglicemias, e hipotensão arterial, quadro de saúde que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. Some-se a isso o fato de que a Recorrente possui o diagnóstico de insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, artrose de joelhos, obesidade, além de outras doenças, o que torna bastante difícil a utilização do transporte público coletivo por ela, tendo em vista a sua idade avançada e o comprometido estado de saúde.
Já a ausência de sujeição ao tratamento de hemodiálise poderá acarretar à Recorrente risco de hipercalemia, acidose metabólica, insuficiência respiratória aguda, arritmias e parada cardiorrespiratória, com evidente risco à vida.
Diante de todo o exposto, friso que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direito à saúde garantido na Constituição Federal.
A indicação de urgência da medida pleiteada é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da medida pretendida. No caso em apreço, a realização da hemodiálise é fundamental para a preservação da saúde da Recorrente, pois se trata de pessoa portadora de doença renal crônica, em estágio final, com diagnóstico de insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, e que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (às segundas, quartas e sextas-feiras), necessitando do transporte para realização das sessões.
Diante todo o exposto, presentes os requisitos previstos no 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Recorrente transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência(...)”.
5. Não obstante a intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorra em hipóteses excepcionais, entendo que o caso em apreço se encontra dentre essas hipóteses, pois o quadro de saúde da Recorrente é delicado e exige atenção especial, vez que se trata de paciente idosa, com 76(setenta e seis) anos, que além do quadro de doença renal crônica possui o diagnóstico de insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana, além de outras doenças, o que a impede de se utilizar do transporte público convencional.
6. Observa-se que não há informações nos autos a respeito da modificação do contexto fático, bem como permanece o mesmo contexto jurídico, vez que os relatórios médicos anexados aos autos comprovam a necessidade da Recorrente de continuar o tratamento de hemodiálise.
7. Diante do exposto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.